Tribunal: TCU
Processo: 015.524/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 170500 (Objeto: Fraude contábil pelo Governo do Maranhão para obtenção de avaliação de Capacidade de Pagamento - CAPAG e situação fiscal)

Inteiro teor:
Acórdão 5883/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Estadual do Maranhão, Sr. Rodrigo Pires Ferreira Lago, acerca de supostas irregularidades e fraudes fiscais e contábeis praticadas pelo Poder Executivo do Estado do Maranhão; Considerando que o representante, na condição de Deputado Estadual, possui legitimidade para representar ao Tribunal, conforme o disposto no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que a representação foi redigida em linguagem clara e objetiva, todavia, os atos inquinados como irregulares na inicial se referem a administrador ou responsável não sujeitos à jurisdição do TCU; Considerando que a matéria central da representação - a forma de execução orçamentária e os registros contábeis de despesas realizadas com recursos próprios estaduais - insere-se na esfera de competência fiscalizatória dos órgãos de controle locais, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) e do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE/MA); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e adotar as medidas elencadas no item 1.6 1. Processo TC- Processo 015.524/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar, com fulcro no disposto no item 14.2 da Portaria-Segecex 12/2016, cópia integral desta representação e desta decisão ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) e ao Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE/MA), para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências; 1.6.2. encaminhar, com fundamento no art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, cópia desta decisão e da instrução (peça 13) ao Deputado Estadual Rodrigo Pires Ferreira Lago; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU.